Tribunal: STF
Processo: HC 147235
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-12
Data de publicação: 2019-11-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 



    2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 



    3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 



    4. In casu: 



    i) o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I, III, IV, c/c artigo 14, II, e 339 do Código Penal, em razão de evento ocorrido em 1º/1/2010. 



    ii) a prisão preventiva foi decretada em 21/3/2017, após audiência de instrução e julgamento, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 



    iii) a custódia cautelar restou devidamente fundamentada. Sob este enfoque, colaciono excertos da Corte Superior, do Tribunal de origem e do decreto de prisão preventiva (renovado na sentença de pronúncia) que assentaram, respectivamente, in verbis: 



    a) [...] os fatos graves registrados após os crimes denunciados e os acontecimentos recentes relatados pelas vítimas no curso da instrução, que não conseguiram conter o temor que sentem dos acusados, demonstram a contemporaneidade dos motivos que justificaram a decretação da medida extrema.; 



    b) [...] informou a autoridade impetrada que, durante a audiência de instrução e julgamento, as vítimas afirmaram que, além de possuírem profundo temor dos acusados, estes insistiam em delinquir, agredindo o irmão de uma das vítimas, que ficou igualmente ou mais ferido; que, assim, a custódia cautelar foi decretada, de ofício, para garantir a integridade física das vítimas e para a preservação da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, diante dos fatos narrados pelas vítimas, aliado ao histórico penal dos acusados e à gravidade em concreto do delito imputado. 



    [...] a prisão foi decretada há pouco, em 21/03/2017, por acontecimentos recentemente sucedidos e que chegaram ao conhecimento do juiz da causa durante a audiência, por meio dos relatos das vítimas, que não conseguiram disfarçar o temor que sentiam dos acusados.; 



    c) [...] suposta atuação em grupo, a existência de anotações e a prática de novas lesões em detrimento de familiar da vítima revelam que a custódia cautelar é necessária à preservação da integridade física e mental das vítimas. 



    5. O princípio da economia processual autoriza a superação do óbice da Súmula 691 do STF quando, sobrevindo decisão colegiada que aprecia o mérito do habeas corpus no Tribunal a quo, a defesa prontamente procede ao aditamento da inicial. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida.